Tribunal: TJSP
Processo: 2255098-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC – Litigância de má-fé - Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255098-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER S/A, são embargados RLOG TRANSPORTES PESADOS LTDA
- ME, LUIZ RODRIGUES CARDOZO FILHO e SILVIO RAFAEL FAZOLARI DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255098-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51232
EDEC.No: 2255098-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EBDO. : RLOG TRANSPORTES PESADOS LTDA ME E OUTROS.
Embargos de declaração Inexistência dos vícios enumerados no
art. 1.022 do CPC Litigância de má-fé - Embargos rejeitados,
com observação.
BANCO SANTANDER BRASIL S/A. opõe embargos de
declaração ao v. acórdão de fls. 94/100, que negou provimento
a agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
rejeitou o pedido de manutenção da constrição dos valores
encontrados na conta bancária do Agravado, ora Embargado, e
determinou o desbloqueio de tais valores.
Aduz o Embargante que o Julgado padece de
obscuridade, uma vez que impossível a atribuição de
impenhorabilidade aos valores alocados em conta corrente se o
próprio devedor possui reservas em conta poupança. Pede que o
vício seja sanado.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante
consignar
que
os
embargos
de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo a Embargante, seria a
correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a lide
dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo, conforme
se observa de sua leitura atenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255098-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A
pretensão
dos
Embargantes
não
é
de
declaração e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração, como
dito, não se prestam a essa finalidade, sendo expressas e
taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, isto é, em
havendo contradição, obscuridade ou omissão no texto do
acórdão hostilizado, o que não se verifica, absolutamente, na
hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-
Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p.
119). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art. 535).
Consigne-se que a matéria invocada no presente
recurso encontra-se debatida e analisada pela Turma Julgadora, que enfrentou os temas relativos à
impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do
Embargado.
Oportuno consignar que a decisão obscura é a
que não se mostra inteligível no todo ou em parte.
Desta feita, tem-se que inexiste obscuridade
no Julgado ora recorrido.
Está
Turma
Julgadora,
como
dito,
expressamente, manifestou os motivos pelos quais afastou a
possibilidade de penhora de verba salarial em conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255098-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
(art. 833, IV, do CPC), bem como em conta poupança do devedor
(art. 833, X, também do CPC).
Nesse passo, o fato de a parte não concordar
com o resultado da demanda não significa que, certa ou
errada, ela padeça do vício alegado.
Como
apresentou
recurso
infundado
e
manifestamente protelatório, com intuito de protelar o
cumprimento da decisão, ainda mais porque concedido efeito
suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, impossibilitando o
Recorrido de
haver sua remuneração
salarial, fica condenado à multa por litigância de má-fé
fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da
utilização inadequada da máquina judiciária.
Isto posto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios, com incidência de multa por litigância de má-
fé, cujo pagamento é condição para interposição de qualquer
outro recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator